Tribunal: TJES
Processo: 5011551-51.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011551-51.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO BATISTA MACHADO
RECORRIDO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5011551-51.2023.8.08.0012

RECTE.:
JOAO BATISTA MACHADO

RECDA.:
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR.

DEMORA NA SEPARAÇÃO DE ÁGUA
.
AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS.
RECURSO INOMINADO
IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 6814103. Contrarrazões Id. 6814109, estando a Recorrida assistida por advogado desde a fase primeva da ação.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id.
6470297
), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como concedo ao Recorrente os benefícios da Justiça Gratuita nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC), uma vez que o conjunto fático-probatório dos autos evidenciam a necessidade de tal concessão, sendo que o recorrente está assistido pela Defensoria Pública.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 6230734), em que o juízo
a quo

julgou nos seguintes termos: “Isto posto, na forma do art. 487, inc. I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial.
”

Trata-se de termo de atermação, sob argumento de que, ao adquirir suas novas residências, havia algumas irregularidades no imóvel que foram constadas pela
Cesan
em 2019. Assim, realizou um acordo no qual pagaria R$ 372,64 para saná-las. Ao mesmo tempo estava vendendo suas residências, todavia, por ainda existir dívida com a
Cesan
informou à compradora Ingrid que a água permaneceria em seu nome. Contudo, alguns dias depois da compradora se mudar para a residência, a água foi transferida para seu nome, sem au
torização do requerente. Assim, o requerente ficou sem água de 2019 a 2021. Disse ainda que ajuizou ação em 2021 para solicitar um novo padrão em sua residência. Assim, requereu danos morais por ter ficado sem água de 2019 até 2021 bem como pelo fato
da
recorrida ter realizado transferência sem sua solicitação.

O Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando que permaneceu de 2019 a 2021 sem água e solicitou instalação de hidrômetro separado em sua residência, mas não foi atendido, tendo que ajuizar ação nº 5007535-59.2020.8.08.0012. Após diversas tentativas, foi realizada separação da ligação de água.

Preambularmente, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica da autora, caberia à requerida trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos qu
anto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC. Ainda que se
inverta o ônus, deve o consumidor comprovar verossimilhança mínima das alegações.

Em suma, o recorrente alega que ficou sem água de 2019 até 2021 por culpa da recorrida.

Dito isto,
entendo que a tese autoral não deve prosperar. Restou comprovado que o autor era titular da matrícula 0160164-4 até 2019. Ocorre que após a venda de dois imóveis, a compradora, Sra. Ingrid, transferiu a
titularidade
da matrícula para seu nome em 2019 tendo apresentado o contrato de compra e venda Id. 6814085, juntado pelo próprio autor.

A mencionada matrícula abastecia os três imóveis e por divergências entre o autor e a Sra. Ingrid ele requereu a separação da ligação para a
Cesan
, consoante documento apresentado pelo autor no Id. 6814084.

A separação da ligação foi objeto da ação nº
5007535-59.2020.8.08.0012, ajuizada em 02/12/2020. Em consulta ao mencionado processo, a ré alegou que o autor foi orientado nos dias 22/01/2020 e 11/03/2020 de como proceder para solicitar a separação da ligação, pois é necessário a alteração na instalação hidráulica e apresentação de documentos. As partes compareceram em audiência e o autor se comprometeu em ir até a
Cesan
requisitar a separação e a ligação bem como a
Cesan
tem o prazo de 15 dias a partir da entrada do pedido do autor. O processo foi exti
nto sem resolução do mérito em 08/04/2021, em razão da convenção entre as partes.

Assim, apesar de ser notório conhecimento que o serviço prestado pela ré é essencial e a sua falta, por si só, causa abalo àqueles que dependem dele, no caso dos autos, o conjunto probatório indica que o imbróglio foi causado pelo próprio autor e a compradora Ingrid, não havendo responsabilidade por parte da
Cesan
.

Desse modo,
voto pela manutenção integral da sentença de improcedência.

Ante o exposto,
CONHEÇO

do
recurso interposto, mas
LHE NEGO PROVIMENTO.

Condena-se o
Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do artigo 55 da LJE, todavia, suspensa a exigibilidade pelo prazo máximo de cinco anos ou mediante demonstração de suficiência financeira, diante da concessão da AJG, na forma do artigo 98, §3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)